Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709459-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FREIRE AMANCIO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CLAUDIO ROBERTO FREIRE AMANCIO em face de BANCO PAN S/A ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0701727- 51.2023.8.07.0009, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao imediato cancelamento de empréstimo não autorizado, com a consequente suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor, nos seguintes termos (ID 151596829 na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente no cancelamento do empréstimo de no 349457214-6_0001, com a consequente suspensão dos descontos na folha de pagamento do requerente. Aduz o autor que é aposentado e recebe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS. Acrescenta que foi surpreendido com a informação de que há um empréstimo em seu nome, supostamente firmado com o Banco requerido, no valor de R$ 82.595,52, parcelado em 79 vezes de R$ 983,28 cada, empréstimo que alega nunca ter sido contratado. Por fim, afirma que o valor do empréstimo nunca foi creditado em sua conta bancária, motivo pelo qual ingressou com a presente ação. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, da análise do histórico de empréstimo consignado anexado no ID 148401509, vê-se que há anotações de empréstimos anteriores firmados com o Banco Pan, motivo pelo qual necessária a dilação probatória para análise do direito alegado. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. No mais, recebo a inicial. (...) O Agravante alega em suas razões que: (i) ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, pleiteando o imediato cancelamento do contrato de empréstimo não autorizado (n° 349457214- 6_0001) consequente suspensão dos descontos na folha de pagamento do Agravante; (ii) não solicitou ou autorizou empréstimo consignado na folha de aposentadoria do Agravante, no valor de R$82.595,52 ( oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), divididos em 79 (setenta e nove) parcelas de R$ 983,28 (novecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos); (iii) nunca recebeu o referido valor ou sequer foi depositado em sua conta bancária, sendo que está sendo descontado todo mês do seu o benefício (verba alimentar) esse valor, comprometendo a sobrevivência do Agravante e de sua família, para pagar uma dívida que nunca contraiu; (iv) já está sofrendo descontos em sua aposentadoria em razão de um empréstimo compulsório efetuado sem a anuência do Agravante; (v) de acordo com os extratos em anexo, a primeira parcela foi descontada em 07/02/2023; a segunda em 07/03/2023 e permanecerão sendo descontadas sucessivamente; (vi) já foi vítima de outro empréstimo consignado não autorizado em face do mesmo réu, BANCO PAN (Processo n° 0707454-25.2022.8.07.0009 Samambaia/DF), que, inclusive, foi incluído no Serasa e teve seu nome indevidamente negativado; (vii) o Agravado, de forma corriqueira, vem se utilizando de dados de pessoas aposentadas para, de forma unilateral, estabelecer empréstimos consignados em suas folhas de aposentadoria, como vem acontecendo com o Agravante; (viii) no referido processo, o juízo em questão deferiu a tutela de urgência para suspender provisoriamente, as cobranças relativas ao contrato até o julgamento da causa; (ix) outro juiz da mesma Vara manteve a tutela de urgência deferida e em sede de sentença declarou a inexigibilidade dos valores contidos no contrato de empréstimo consignado assim como decretou a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado entre o autor e o BANCO PAN S/A; (x) não se mostra razoável que o Agravado efetue mais um empréstimo consignado, de forma unilateral, na folha de aposentadoria do Agravante por já existirem, como consignado na decisão agravada, outros empréstimos; (xi) a decisão monocrática não deve prevalecer diante do erro. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Agravado proceda ao imediato cancelamento do contrato de empréstimo não autorizado, com a consequente suspensão dos descontos em folha de aposentadoria do Agravante. Para tanto, alega que: a relevância da fundamentação do pedido reside na argumentação expendida, deixando evidente que o Agravante está sofrendo descontos em sua aposentadoria em decorrência de um empréstimo consignado efetuado de forma unilateral, onde o Agravante sequer recebeu os valores supostamente contratados; (ii) o risco ao resultado útil do processo é evidente, na medida em que a demora na suspensão dos descontos em folha está comprometendo a subsistência do Agravante e de sua família; (iii) o perigo ou risco reside na possibilidade de a instituição proceder à inclusão do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Gratuidade concedida na origem (ID 148559112 na origem). Nos termos da decisão ID 44759269, deferi parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar ao Réu, ora Agravado, que se abstenha de proceder aos descontos na conta do Agravante em face do alegado contrato número 349457214- 6_0001 até o julgamento do presente agravo. Contrarrazões ID 45487722. Em consulta ao processo de origem, nos termos do ID 160443475, o Juízo a quo intimou a parte Ré para esclarecer se o contrato em questão está ativo. Confira-se: Segundo a parte requerida, o contrato discutido no presente feito seria o mesmo do discutido no processo de no 0707454-25.2022.8.07.0009, que, segundo manifestação de ID. 154920645 nos autos daquele processo, a requerida teria efetuado a baixa deste contrato. Contudo, conforme o histórico de empréstimo consignado (ID. 148401509) juntado pela parte autora, vê-se que há contrato de no 349457214-6_0001 com situação "ativo", com características e valores distintos do discutido naquele outro feito. Isto posto, intime-se a parte requerida para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se realmente ambos os feitos discutem o mesmo contrato, e, caso afirmativo, a razão do contrato se encontrar ativo. Em resposta, a parte Ré, no ID 161514110, informou que o contrato foi excluído/baixado. É o relatório. Desse modo, em obediência ao disposto nos arts. 9, 10 e 933 do CPC, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual perda de interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2023 14:13:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador